Tribunal: STF
Processo: RE 101245
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO, DECRETADA NO ACÓRDÃO, POR FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE  DO AUTOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS, QUE O RECURSO SUSTENTA VIOLADOS,
INCIDINDO AS SÚMULAS 282 E 356. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA  291 E RESTF, ART. 322. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.